Tribunal: TJDFT
Processo: 0741301-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741301-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP AGRAVADO: TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS DECISÃO Da consulta ao processo de origem, verifica-se que a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora foi proferida em 29/8/23 (id. 170228157, autos originários), disponibilizada no DJe em 31/8/23 (id. 170488886, autos originários) e publicada no dia 1/9/23 (id. 138139121, autos originários). O artigo 1.003, §5°, do CPC/2015 expressamente dispõe que excetuados os embargos de declaração, o prazo tanto para interposição dos recursos, como para resposta é de 15 (quinze) dias. Quanto aos prazos para recorrer, é importante observar que o art. 219 do CPC/2015 estabelece que os prazos processuais são contados apenas em dias úteis. Já o art. 231, inc. VII, do CPC dispõe: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) VII – a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;” Observado o dispositivo legal, o termo inicial do prazo recursal de 15 dias iniciou-se em 4/9/23 e terminou em 25/9/23. No entanto, o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 27/9/23 (id. 517994498), logo, de forma extemporânea. O art. 932, III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, hipótese dos autos, pois a intempestividade do recurso é patente. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Oficie-se ao MM. Juiz. Brasília - DF, 11 de outubro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora